Tribunal: TJMT
Processo: 1011855-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011855-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), JOANA HELENA GONCALVES - CPF: 206.997.001-91 (AGRAVANTE), JOSEFA DE OLIVEIRA HENRIQUE CAVALARI - CPF: 171.722.761-91 (AGRAVADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1011855-44.2021.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Joana Helena Goncalves

Agravada:
Josefa de Oliveira Henrique Cavalari

E
M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
POST MORTEN
– PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1011855-44.2021.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Joana Helena Goncalves

Agravada:
Josefa de Oliveira Henrique Cavalari

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Joana Helena Goncalves
,
visando reformar a decisão deste Relator, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando a agravante ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Inconformada, sustenta a agravante que demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Reitera os argumentos vindicados no recurso interposto, mencionando que se trata de pessoa idosa, inválida, e sua única fonte de renda advém do benefício de aposentadoria no montante de
R$2.127,68.

Pugna pela concessão dos benefícios e consequente processamento do recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 97458968), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1011855-44.2021.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Joana Helena Goncalves

Agravada:
Josefa de Oliveira Henrique Cavalari

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento proposto por Joana Helena Goncalves objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de reconhecimento de paternidade
post morten
movida por Josefa de Oliveira Henrique Cavalari,

deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a ré apresente a planilha dos bens deixados pelo
de cujus
Wilson Oliveira Henrique, bem como seja procedida anotação à margem das matrículas dos bens imóveis e móveis eventualmente existentes quanto à referida ação.

Inconformada a agravante requer preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. No mérito, sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado, sustentando que é matematicamente impossível a pretensão da agravada, uma vez que sua genitora e o falecido, iniciaram sua união estável em 1.963, enquanto que a agravada já contava com cerca de oito anos.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício da justiça gratuita, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 93482473).

Contra essa decisão a agravante interpõe o presente recurso, arguindo, em síntese, que faz
jus
à concessão da justiça gratuita
, em especial por se tratar de pessoa idosa e possuir como única fonte de renda sua aposentadoria no valor de
R$2.127,68.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ora, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, o que não logrou a agravante demonstrar, pois o extrato do beneficio previdenciário, aliado a uma única certidão de negativa de imóveis, não são capazes de comprovar a miserabilidade defendida.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021